Tribunal: STF
Processo: RE 156575
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1993-09-14
Data de publicação: 1993-09-14

Ementa:
EMENTA: TRABALHISTA. ALEGADA NULIDADE DO ACÓRDÃO RECORRIDO,
POR CONTRARIEDADE AOS ARTS. 153, PAR 4., DA CARTA PRECEDENTE E 93,
IX, DA ATUAL. RECUSA EM ENFRENTAR QUESTÃO   SUSCITADA  EM  EMBARGOS
DECLARATORIOS.
          Inocorrencia  dos vícios  de ordem constitucional invocados
no  recurso. Se houve decisão nos embargos declaratorios que afastou,
inclusive  a   irrogada  infringencia   constitucional,  a  prestação
jurisdicional foi proporcionada, embora sem ter atendido a recorrente
na amplitude de sua pretensão.
          Recurso extraordinário não conhecido.::